Tribunal: TJPA
Processo: 0801035-74.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801035-74.2020.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCA ALVES DE LIMA, ADORICO AMANCIO DE LIMA

APELADO: JOSE ERNALDO CARNEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

acolhendo a preliminar suscitada, para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADORICO AMANCIO DE LIMA
e
FRANCISCA ALVES DE LIMA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados por
JOSÉ ERNALDO CARNEIRO DA SILVA
, julgou-os procedentes, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3482433 - Pág. 1):

“
ANTE O EXPOSTO,
julgo procedentes os embargos de terceiro para cancelar
, nos autos da execução nº 0000787-20.2015.8.14.0040,
a penhora
do seguinte bem: Imóvel Rural denominado “Fazenda Shalom”, da propriedade “Burgos”, com área de 48,0 há, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada nas Notas do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Garanhuns-PE – Cartório Jacobina, às fls. 111/112 do Livro 277 e registrada no livro 2 – A, fls. 229, sob nº R7 – 229, no Registro de Imóveis da Comarca de São João – PE.

Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pelo ônus da sucumbência, condeno os embargados ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 85, §16 do CPC e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.
”.

Inconformado, o apelante apresentou suas razões de recurso (Num. 3482435 - Pág. 1/10). Argumenta em preliminar, que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado da lide, sem anunciá-lo ou disponibilizar a produção de provas ao réu.

No mérito, afirma que haveria fraude no negócio jurídico, portanto a transferência do bem se deu quando o executado ainda possuía dívida, logo, incabível a procedência dos embargos de terceiro.

Ao final, pede o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa, remetendo-se os autos a comarca de origem para devida instrução probatória. E no mérito, pela improcedência dos embargos.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 3482440 - Pág. 1/12), postulando pelo não conhecimento do recurso em razão de alegada falta de preparo, bem como o total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

Então, proferi Despacho (Num. 16970194 - Pág. 1), acerca da comprovação da hipossuficiência do apelante, em razão do requerimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

O apelante apresentou Manifestação (Num. 17178713 - Pág. 1/2), onde junta documentos comprobatórios.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. Nesse contexto, analisando os documentos apresentados nos autos (Num. 17179166 - Pág. 1/2 e Num. 17179167 - Pág. 1/2), defiro os benefícios da justiça gratuita.

E, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Apelação, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou procedentes os pedidos da exordial.

Argumenta-se em preliminar que o
decisum
seria nulo, em razão de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado do mérito,
sem que antes tenha sido oportunizada às partes a produção de provas e o anúncio do julgamento antecipado. E no mérito, alegam improcedentes os pedidos da exordial em razão de fraude no negócio jurídico.

Pois bem.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa arguida, entendo que assiste razão ao apelante. Explico.

Observa-se dos autos, que o autor ajuizou a demanda em Petição Inicial de Embargos de Terceiro (Num. 3482346 - Pág. 1/5). Posteriormente, o juízo
a quo
proferiu Decisão Inicial (Num. 3482361 - Pág. 1), determinando a citação da parte ré.

Então, a parte ré apresentou Contestação (Num. 3482418 - Pág. 1/8), e, em ato contínuo, a parte autora apresentou Réplica (Num. 3482426 - Pág. 1/7). Imediatamente após, sobreveio a sentença recorrida (Num. 3482433 - Pág. 1/6).

Nesse diapasão, De acordo com o Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

(...)

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência pátria majoritária firmou-se no sentido de que o Magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM 1986. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO.
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUANTUM DEVEDOR NÃO ESCLARECIDO. LAPSO TEMPORAL COM MUDANÇA DE MOEDA NACIONAL.
PREJUÍZO VISLUMBRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 01. (...)
04. Insurgência da recorrente acerca de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, uma vez que requestada a prova pericial contábil, foi prolatada a sentença, sem a prévia intimação das partes acerca do encerramento da prova e, ainda, sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide.
05. Os cálculos apresentados pela apelada imprescinde de análise por expert contábil, mormente ante ao decurso de longo período de tempo, no qual o contrato foi celebrado em cruzado, moeda nacional vigente quando da assinatura do negócio jurídico em 1986, a qual já foi alterada várias vezes até a implementação do real (1994), restando obscuro o cálculo apresentado pelo banco apelado.
06. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da perícia contábil, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado.
07. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJ-CE - APL: 00857822320068060001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGAMENTO IMPROCEDENTE -
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE - AC: 00440675020188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PUBLICAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA.
A busca da verdade real, quanto aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, interessa a todos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente com o caso concreto, para a segura aplicação do direito. As publicações e intimações de atos do processo constituem medidas essenciais ao regular andamento do feito, vez que por meio delas é que se dá ciência às partes das medidas adotadas.
Assim, o julgamento da lide, sem que a parte fosse intimada de despacho que determinava a especificação de provas, o qual nem mesmo foi publicado, configura flagrante cerceamento do direito.
(TJ-MG - AC: 10071140052615001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor
; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art. 330, incisos I e II do CPC/73, sem proferir despacho saneador
, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei 7.394/85 e do Decreto nº 92.790/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais; 4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art. 330, I do CPC/73, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado;
6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo;
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-PA 00001495720148140125 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

Analisando detidamente os autos, vê-se que o Juízo
a quo
prolatou sentença, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide ou proferir despacho saneador, o que significa que a decisão de primeiro grau deve ser anulada, nos termos da jurisprudência supramencionada.

Nessa perspectiva, constata-se que houve cerceamento do direito de defesa da parte ré, pois solicitou, em Contestação, a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especial o documental e testemunhal.

Ressalto, que mesmo que o julgamento antecipado seja uma possibilidade processual, com escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide, não é possível que se admita a sua realização sem o devido anúncio prévio, ainda mais quando havia nos autos pedido pendente e não apreciado de produção probatória.

Em outras palavras, o julgamento antecipado da lide, desprovido do prévio anúncio, além de caracterizar
error in procedendo
, cerceou o direito da parte promovida de fazer provas em seu favor.

Sem olvidar da relevância dos princípios da economia e da celeridade processual, entendo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe, em razão dos obstáculos identificados que inviabilizam o exame do mérito por esta Corte de Justiça.

Cabe frisar ainda, que concernente especificamente aos Embargos de Terceiro, o art. 679 do CPC dispõe que
"Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual se seguirá o prosseguimento comum
".

Portanto, constata-se que havendo contestação nos embargos, o processo continuará pelo procedimento comum previsto no art. 318 a 512 do mesmo Diploma Processual, o que significa impugnação à contestação; decisão saneadora; oportunizar às partes a indicação das provas que entendem necessárias; e assim por diante.

Nesse caso, não há dúvida de que não foi observado o devido processo legal, qual seja, intimar o embargado/apelante para a produção das provas. O magistrado justificou o julgamento antecipado da lide ao fundamento de que não se vislumbra a necessidade de produção de provas outras além das documentais já carreadas aos autos.

Observa-se que a questão dos embargos de terceiro não é exclusivamente de direito, mas também de fato, requerendo ampla produção de provas.

Não há dúvida de que se deve ter em conta a garantia do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da isonomia, além do princípio da não surpresa, expressa ou implicitamente, insculpidos na Constituição da República e no Código de Processo Civil.

Em termos de contraditório, o magistrado, atento aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, deve dialogar com os demais sujeitos no intuito de criar uma simbiose, em benefício das partes e da Jurisdição, a fim de que o direito seja dito ou, no mínimo buscado, a partir das provas carreadas pelas partes somadas àquelas formadas em juízo. Não foi o que ocorreu nos presentes autos.

Neste caso, sem dúvida ocorreu equívoco por parte do dirigente do processo que decidiu a lide quando o processo não estava pronto para ser julgado, sem a observação do rito previsto no Código de Processo Civil, concernente ao procedimento a ser seguido após a apresentação da contestação e réplica nos embargos de terceiro, principalmente quanto à produção de provas.

Destarte, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que a inobservância do direito a ampla defesa gera nulidade da sentença, ora reconhecida, e, nesse sentido, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

Por fim, não estando a causa madura, afigura-se ter sido precoce o julgamento antecipado da lide, sendo de rigor a anulação da sentença por cerceamento de defesa, admitindo-se a produção de tais provas e outras a critério do Juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença fustigada, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, indispensável ao adequado desate da lide em comento.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024